Tribunal: TJSP
Processo: 0029171-85.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0029171-85.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIVAL DE JESUS FEITOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0029171-85.2019.8.26.0050 -Voto no 25.123
2
Agravo de Execução Penal no 0029171-85.2019.8.26.0050
Agravante: Lucival de Jesus Feitosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.123 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por LUCIVAL
DE JESUS FEITOSA contra a respeitável decisão de fls. 65/78, proferida pelo
MMo Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital (procedimento
no 0008786-19.2019.8.26.0050), que determinou a remoção do agravante para
estabelecimento penal federal, em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
O nobre Magistrado de primeiro grau determinou o traslado
das peças obrigatórias, providência que o agravante não houvera adotado, o que
propicia o conhecimento do recurso, ao menos nas teses restritas à matéria de
direito.
Pois bem.
Não há inconstitucionalidade a reconhecer, na espécie.
O isolamento máximo
também chamado de Regime
Disciplinar Diferenciado é medida própria da pena privativa de liberdade, devendo
ser adotado quando assim o exigirem as circunstâncias e a classificação.
Vige, a propósito, o disposto no artigo 86, § 1o, da Lei de
Execução Penal.
Por outro lado, verifica-se devidamente fundamentada a
respeitável decisão agravada, a qual não foi eficazmente impugnada pela Defesa do
agravante.
A propósito, idêntica postulação foi ventilada no Habeas
Corpus no 0015296-04.2019.8.26.0000, impetrado em prol do paciente, assim
rejeitado, monocraticamente, por esta Relatoria:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0029171-85.2019.8.26.0050 -Voto no 25.123
3
“Vistos.
Impetrou-se em prol de LUCIVAL DE JESUS FEITOSA a
presente ordem de Habeas Corpus, via da qual se questiona a
legalidade da transferência do paciente para presídio federal
(Porto Velho/RO), determinada pelo douto Juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais da Capital.
Processou-se a ação sem liminar (fls. 65).
Requisitadas, vieram as informações do douto Juízo de primeiro
grau (fls. 71/72).
Manifestou-se o proficiente Procurador de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 74/77).
Decido.
A hipótese, na verdade, é de não conhecimento da ordem.
Com efeito, as informações trazidas pelo ilustre Magistrado de
primeiro grau -- ora apontado como coator -- dão conta de que a
transferência do paciente, ora impugnada, foi precedida de
regular procedimento judicial, ao qual teve amplo acesso a
Defesa constituída do paciente.
Nesse cenário, a impugnação de tal decisão judicial deverá ser
veiculada através do recurso adequado, mesmo porque, presume-
se, se faz necessária ampla análise de matéria fático-probatória,
tarefa, aqui, sabidamente incabível.
Estando devidamente fundamentada a decisão guerreada e não
havendo ilegalidade manifesta -- caso dos autos --, o Habeas
Corpus não poderá ser manejado como sucedâneo do recurso
cabível.
Posto isso e com fulcro no artigo 168, § 3o, do Regimento Interno,
não conheço do pedido”.
Está comprovado, portanto, que o agravante, integrante de
facção criminosa, deve ser submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado, pois, em
sistema de menor contenção, colocará em alto risco a segurança e a paz pública.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator